Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3). FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. DISTRITO FEDERAL E IPREV. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR No 15. TESE FIRMADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EFICÁCIA VINCULANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi deferido o fracionamento do débito exequendo, com expedição de uma ordem de pagamento em desfavor do Distrito Federal (para pagamento das parcelas relativas ao período anterior à Lei Complementar no 769/2008), e outra em desfavor do IPREV/DF (pelas parcelas posteriores à Lei Complementar no 769/2008).
2. O fracionamento de débitos oriundos da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, entre o IPREV e o Distrito Federal, gerou diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, ensejando a formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 15, no qual foi fixada a seguinte Tese: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”.
3. Em razão da eficácia vinculante do julgamento proferido em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, estabelecida no art. 985, I, do CPC, no caso concreto, a decisão agravada deve ser reformada para se adequar à tese firmada.
4. Agravo de Instrumento provido.